Tribunal: TJDFT
Processo: 0702377-91.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702377-91.2023.8.07.9000 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FELLIPE PEREIRA MIGUEL RECORRIDO: MARCOS ALEX DE SOUSA DECISÃO Trata-se de petição avulsa, na qual pretende a parte interpor recurso inominado diretamente perante a Turma Recursal. É o breve relatório. Incabível o recebimento de recurso inominado mediante petição avulsa, por impropriedade procedimental. Isso porque, no âmbito dos Juizados Especiais, o recurso inominado deve ser interposto nos próprios autos e não em apartado como no presente caso. Ante o exposto, cancele-se a distribuição com as devidas cautelas. I. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator